Tribunal: STF
Processo: RE 86385
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. OPÇÃO PELO FGTS. SERVIDOR ESTAVEL. TRANSAÇÃO DO
TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR A OPÇÃO PELO FGTS. DISPENSA POSTERIOR.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA TRANSAÇÃO. LEI N. 5107/1966, CLT, ARTS. 9. E
832. O ACÓRDÃO AFASTOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA TRANSAÇÃO HAVIDA
ENTRE AS PARTES, NO QUE CONCERNE O TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR A OPÇÃO
PELO FGTS, COMO BASE EM LEGISLAÇÃO ORDINARIA. NÃO SE VENTILARAM
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, NÃO INTERPOSTOS. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356. DIANTE
DA NORMA DO ART. 143, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, EM MATÉRIA TRABALHISTA, POR ALEGAÇÃO DE OFENSA A LEI
ORDINARIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.